Tribunal: STF
Processo: Rcl 44395
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação, com fundamento na Súmula 734 desta Corte (documento eletrônico 22).
     Neste regimental, o ora agravante esclarece que 
     “[...] Conforme consta da petição inicial desta Reclamação 44.395, a decisão reclamada foi proferida no processo AgRR-0000070-63.2017.5.11.0301. A peça está endereçada ao STF fazendo referência a tal processo, e está fundamentada com base em tal processo” (pág. 3 do documento eletrônico 29).
    Assevera que “a decisão proferida em tal processo não transitou em julgado até o momento da impetração da reclamação” (pág. 4 do documento eletrônico 29).
    É breve o relatório. Decido. 
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão ao agravante quanto à necessidade de reconsideração da decisão que julgou procedente o feito. 
    Com efeito, embora na petição inicial da presente reclamação o ora agravante faça referência a três processos distintos, é possível inferir, a partir da leitura do documento eletrônico 19, que o ato reclamado está inserido no Processo Ag-RR-70-63.2017.5.11.0301, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Desse modo, no presente caso, não há a incidência da Súmula 734 desta Corte.
    Passo, portanto, ao reexame da reclamação. 
    Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST que, nos autos do no Processo Ag-RR-70-63.2017.5.11.0301 teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra a v. decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho no AgRR-0000070-63.2017.5.11.0301, que negou conhecimento ao recurso do Ente Público sob o r. Entendimento de que o mesmo não possuía transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. 
    […] 
    Como se pode constatar a decisão negou conhecimento ao recurso do Estado do Amazonas, tendo em vista a suposta falta de transcendência do Recurso de Revista interposto. 
    [...] ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Afirma, ainda que 
    “[...] o C. TST negou conhecimento ao Recurso de Revista sob o entendimento de que o recurso do Ente Público (que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização) não possuía transcendência. 
    Quanto ao tema, tem-se que uma das novidades trazida pela Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017) foi a regulamentação da transcendência, no parágrafo 1º do art. 896- . Desta forma, são indicadores de transcendência, dentre outros: I econômica, o elevado valor da causa; II política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; e IV jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    Em tese, trata-se de um filtro recursal com a proposta de reduzir a quantidade avassaladora de processos que aportam no TST, sendo que muitos deles não reúnem, de fato condições de conhecimento. Todavia, a prática tem demonstrado que o alto grau de subjetividade no exame da transcendência tem provocado distorções na análise de recursos e concretizado verdadeiras injustiças (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta que a justiça trabalhista está recalcitrante em adotar o entendimento firmado por esta Corte nas decisões proferidas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF e, 
    [...] com a Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), em vista da regulamentação da transcendência no parágrafo 1º do art. 896-A, da CLT, não têm sido raras decisões da Corte Superior Trabalhista pela inadmissibilidade de Recursos de Revista do ente público, sob o único e equivocado fundamento de que a Revista não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista” (pág. 8 da petição inicial). 
    Ao final, requer seja deferida a liminar e, no mérito: 
    “e) […] a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes); [...] (pág. 18 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que o TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista, destacando-se da decisão os seguintes fundamentos:
    “[...] a esta Corte cumpre analisar em cada caso concreto a existência ou não de demonstração da culpa in vigilando da Administração Pública, sendo vedado proceder-se a uma genérica aplicação da responsabilidade, sem observância da condição necessária para tanto, conforme decidido pelo STF.
    Ressalte-se que a questão concernente ao efetivo ônus da prova não foi objeto de manifestação conclusiva do STF no julgamento do RE-760931, seja no sentido de atribuí-lo ao empregado ou ao ente público.
    Não obstante, em recente julgamento proferido pela maioria dos integrantes da SBDI-1 desta Corte, no E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de Relatoria do Exmo. Min. Cláudio Brandão, no qual houve exame sobre o alcance e dimensão da decisão do STF no RE-760931 (Tema nº 246), fixou-se o entendimento, com base na aplicação do princípio da aptidão da prova, de que é do ente público o encargo de demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços.
    Assim, avulta a convicção de que o STF afastou a responsabilidade subsidiária do ente público de forma automática, admitindo-a nos casos concretos quando efetivamente demonstrada a conduta culposa revelada pela ausência de fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado entre o empregado e a prestadora de serviços (culpa in vigilando).
    No mesmo contexto, deve-se levar em consideração o entendimento fixado pela maioria dos integrantes da SBDI-1 desta Corte no sentido de que cabe ao ente público demonstrar a fiscalização das obrigações contratuais decorrentes da prestação de serviços por parte da prestadora. 
    Ante essas considerações, não há no presente caso transcendência política, uma vez que o acórdão regional está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, bem como em sintonia com a jurisprudência uniforme desta Corte, ao concluir que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi reconhecida de forma automática, mas em razão de o ente público não ter se desincumbido do ônus de demonstrar o cumprimento do seu dever de fiscalização.
    Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para recurso que não seja do empregado, os valores fixados no artigo 496, § 3º, do CPC, conforme seu âmbito de atuação, devendo tal requisito ser examinado em relação ao valor total dos temas devolvidos no recurso de revista. 
    No presente caso, considerando que se trata de recurso interposto por ente público de âmbito estadual, que o valor atribuído à causa na petição inicial é de R$ 18.285,42 (dezoito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos),e que a matéria devolvida no recurso constitui apenas parte daquelas ventiladas na exordial, é de se concluir que o montante indicado acima não ultrapassa o patamar de 500 salários mínimos (inciso IIdo § 3º do art. 496 do CPC).
    [...]
    No presente caso, contudo, não se verifica, a partir da análise dos temas ventilados no recurso, a presença de questões novas em torno da interpretação da legislação trabalhista. A parte ora recorrente também não demonstrou a existência de debate envolvendo questão já discutida nesta Corte Superior, mas cuja jurisprudência ainda não tenha sido fixada em determinado sentido, ou que tenha havido a necessidade de superação de precedente ou de distinção com o caso concreto. Além disso, os dispositivos constitucionais invocados (artigo 5º, incisos II, LIV, LV; 22, incisos XXIII e XXVII; 36, § 6º; 97 e 149 da Constituição) não se mostram suficientes para demonstrar a configuração da transcendência jurídica, diante da inocorrência de violação direta e literal aos referidos dispositivos” (págs. 9-11 do documento eletrônico 19). 
    Ademais, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 11° Região assim discorreu sobre a responsabilidade subsidiária:
    “[...] No caso em tela, é incontroverso que o Estado não procedeu à devida fiscalização do contrato com a reclamada, até porque não fez qualquer prova do cumprimento do dever fiscalizatório, seja cobrando ou advertindo a reclamada acerca da mora salarial de seu empregado ou promovendo a devida retenção de valores, decorrendo de sua negligência o descumprimento de direitos fundamentais mínimos, como o pagamento de salário. Tratando-se de conduta omissiva, impõe-se sua responsabilização subsidiária. 
    [...]
    A responsabilidade que deu ensejo à condenação do Estado é subsidiária, cuja característica maior é a presença da culpa, fato que afasta completamente a alegado culpo objetiva, apontada pelo Estado” (pág. 1 do documento eletrônico 18).
    Pois bem.
    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Entretanto, é importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Na espécie, o TRT11, ao examinar a controvérsia, constatou que 
    “[...] No caso em tela, é incontroverso que o Estado não procedeu à devida fiscalização do contrato com a reclamada, até porque não fez qualquer prova do cumprimento do dever fiscalizatório, seja cobrando ou advertindo a reclamada acerca da mora salarial de seu empregado ou promovendo a devida retenção de valores, decorrendo de sua negligência o descumprimento de direitos fundamentais mínimos, como o pagamento de salário. Tratando-se de conduta omissiva, impõe-se sua responsabilização subsidiária” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    O STF, em reiterados julgamentos, tem entendido pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF em casos como o presente. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 
    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito do Trabalho.
    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.
    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.
    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 
    Assim, reconheço, na hipótese dos autos, a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.
    Dessa forma, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito. Em novo exame dos autos, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator